Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ÓBICE OPERACIONAL AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE RECORRER NÃO DEMONSTRADO. ESPELHO DE CORREÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO SEGUNDO OS TERMOS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
I. Se a alegação do impetrante de que o sistema o impediu de exercer em toda a sua plenitude o direito de recorrer, mais precisamente de recorrer de todos os tópicos da prova discursiva, não encontra amparo em prova conclusiva, descabe cogitar de direito líquido e certo à suspensão do prazo para a interposição do recurso administrativo.
II. O espelho de correção da redação, modalidade peculiar de avaliação, não se confunde nem pode ser equiparado ao espelho de correção da prova com “questões discursivas”, a teor do que prescrevem os artigos 34, 36 e 37 da Lei Distrital 4.949/2012.
III. Não há direito líquido e certo à disponibilização de espelho de correção com dados distintos daqueles previstos em norma editalícia que está em conformidade com a legislação de regência.
IV. Recurso conhecido e desprovido.